Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-16.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AUTOS N° 1001415-16.2017.8.11.0004
Vistos.
Os autos foram remetidos para este E. Tribunal de Justiça em razão da decisão id. 91802463 (24/06/2021), em que o magistrado entendeu pela aplicação do Tema 1053 do Superior Tribunal de Justiça.
O Tema 1053 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que as ações em que se apontam o INSS como parte não podem tramitar em sede de Juizado Especial da Fazenda nos Estados.
Pois bem.
O Tema 1053 do STJ nada diz respeito ao caso dos autos, pois este trata-se ação declaratória com pedido de repetição de indébito ajuizada, em face do Estado de Mato Grosso, com o propósito de ver excluída a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST do ICMS da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica do autor Luiz Carlos Moreira.
A propósito, o magistrado determinou o sobrestamento do feito em id. 4220679 (19/03/2019), em razão da matéria estar afetada pelo Tema 986 do STJ - Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.
Dessa forma, aufere-se que decisão proferida pelo juiz relator, em que remeteu os autos para este Tribunal de Justiça, fora equivocada.
Assim, em razão da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual (artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09) e pela remessa equivocada, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a devolução do presente feito ao juiz relator originário.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado.